Tribunal: TJMT
Processo: 1015938-69.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015938-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão mediante seqüestro, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVES GONCALVES DA SILVA - CPF: 043.375.551-29 (TERCEIRO INTERESSADO), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (VÍTIMA), GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 709.539.801-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
LIMINAR DEFERIDA
. INCIDIÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

LIMINAR RATIFICADA
.
CONCESSÃO EM DEFINITIVO
DA ORDEM EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

In casu,
ao julgar o
Habeas Corpus
n. 159218/MT, em 9.5.2022, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a anulação da decisão de pronúncia, é circunstância ensejadora de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando-se imperiosa a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas à prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
David Douglas Silva de Oliveira Arante
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que
manteve a prisão preventiva
imposta ao paciente,
pronunciando-o
, juntamente com outros corréus, pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 159, § 1º,
(
Extorsão mediante sequestro
)
art. 121, § 2º, I, V e VII c/c art. 14, II
, (
Homicídio na forma tentada- mediante paga ou promessa de recompensa; para assegurar a execução; contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da CF
) e
art. 288
(Associação Criminosa)
do CP
;
art. 244-B do ECA
(Corrupção de Menor)
;

arts. 12
(Posse Irregular de arma de fogo de uso permitido)
e art. 16
(Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito)
da Lei 10.826/03
e
art. 33, da Lei n. 11.343/06
(Tráfico de Drogas)
.
(Id. 138858664)

Em prol do pleito liberatório a impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
, pois o paciente está preso desde
17/11/2017
e
a instrução
processual
não foi encerrada
(fls. 3/12). (Id. 138858661)

A
liminar
foi
deferida
e impostas medidas
cautelares alternativas à prisão
. (Id. 141318173)

As informações judiciais foram prestadas (Id. 141895212)

A d.
PGJ
, é pela
concessão
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 144549198):

"Habeas Corpus - Extorsão mediante sequestro, homicídio tentado, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes - prisão em flagrante convertida em preventiva - Pretendida restituição do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa, inclusive com pleito de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão dos corréus - procedência - elastério injustificado da marcha processual, o qual não pode ser imputado exclusivamente à defesa técnica - sentença de pronúncia que restou anulada - paciente segregado desde o ano 2017 - adoção do princípio da razoabilidade - Pela concessão da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22
de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 10 de novembro de 2017, nesta Capital, o paciente e os comparsas corromperam o adolescente
G.H. de O.C.
à prática de crimes e, na mesma data, previamente ajustados, com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, sequestraram a vítima
Milene Falcão Eubank Ayres
. Posteriormente, eles, com exceção de
Juciney Júnior Pinheiro Leite

e
Vitória Aparecida Nascimento Silva
, tentaram matar o investigador da Polícia Civil
Sidney Ribeiro Santos
, só não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias as suas vontades.

Em uma das residências utilizadas, como esconderijo, pelo grupo criminoso, na qual se encontravam
David Douglas Silva Oliveira Arante
(ora paciente),
Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
,
Wallison Lucas de Souza
,
Mayke Siqueira de Oliveira
e
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
, local este, inclusive, onde houve troca de tiros que culminou com a tentativa de homicídio supracitada, foram apreendidas 21 munições não deflagradas de calibre 9mm, 24 munições não deflagradas de calibre 40, 1 estojo de munição de calibre.40, 2 estojos de calibre .9mm, 291g de maconha e uma balança de precisão.

Com
Wallison Lucas de Souza
também foi localizada uma pistola calibre 380, modelo 683, número de série KHZ05238.

Contextualizados os fatos, passo ao exame da tese trazida na impetração.

Como sabido, para que se configure constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, é necessário que a eventual
morosidade processual
resulte de
desídia da autoridade
apontada como coatora ou de
ato da acusação
.

Especificamente no caso em apreciação, ao julgar o RHC n. 159218-MT interposto pelo corréu
Mayke Siqueira de Oliveira
, o STJ reconheceu a incidência de constrangimento ilegal por excesso de prazo e substituiu a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa nos seguintes termos:

“Do atento exame dos autos observo que o recorrente foi preso cautelarmente em 17/11/2017, ou seja, há mais de 4 anos.

Analisando detidamente a tramitação da ação penal, verifiquei que a denúncia foi oferecida em 15/12/2017 e recebida em 12/1/2018, tendo o acusado sido pronunciado em 6/8/2019.

Ocorre que esta decisão de pronúncia foi anulada pelo Tribunal, em 13/5/2020, em acolhimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (informação constante dos autos do Habeas Corpus n. 715.714/MT, impetrado em favor do recorrente), uma vez que a decisão careceria de fundamentação.

Assim, considero tal circunstância ensejadora do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a demora no julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri decorre de conduta do próprio judiciário, que, ao incorrer em erro in procedendo reconhecido pelo Tribunal, terminou por ensejar a anulação da decisão e o refazimento do processual, que ocorreu mais de um ano depois de sua anulação (2/9/2021).

Ademais, este Superior Tribunal entende que a anulação da ação penal ou de determinado ato processual é circunstância ensejadora de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A propósito:

Esta Corte tem reiteradamente decidido estar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão decorrente da anulação da ação penal ou de julgamento de réu preso por considerável período de tempo, ante a impossibilidade de previsão imediata de julgamento pelo Tribunal do Júri.

(REsp n. 1.723.140/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º/9/2020) Assim, entendo suficiente e adequada a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas à prisão, consistentes em:

a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; e b) prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

Prejudicadas as demais alegações defensivas.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, consistentes em comparecimento mensal em juízo e recolhimento domiciliar mediante monitoramento eletrônico, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, que poderá aplicar outras medidas, desde que fundamentadamente”. (STJ. Decisão monocrática em RHC 159218/MT. Min., Sebastião Reis Júnior. Data da publicação 24/02/2022).

Em sede de Agravo Regimental a decisão foi mantida, restando o respectivo acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO MAJORADA, PORTE ILEGAL DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO QUE PERDURA POR MAIS DE QUATRO ANOS. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL.

1. Em que pese devidamente fundamentada a segregação cautelar imposta ao agravado, o reconhecimento do excesso de prazo é suficiente, por si só, para justificar o relaxamento da segregação cautelar ou a substituição por medidas alternativas.

2. Evidenciado que o acusado se encontra preso cautelarmente há mais de 4 anos, e que a demora no julgamento pelo Tribunal do Júri decorre de conduta do próprio judiciário, que, ao incorrer em erro in procedendo reconhecido pelo Tribunal a quo, terminou por ensejar a anulação da decisão de pronúncia e o refazimento do processual, que ocorreu mais de um ano depois de sua anulação, configurado o excesso de prazo e, por consequência, o alegado constrangimento ilegal. Precedente.

3. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no RHC n. 159.218/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Com essas considerações, e em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
concedo em definitivo
a ordem impetrada em favor de
David Douglas Silva de Oliveira Arantes
, a quem caberá continuar observando as
obrigações impostas no título judicial atacado,
sob pena de poder ser imposta nova constrição cautelar, acaso sejam descumpridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022